Tribunal: TJMT
Processo: 0002662-17.2015.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002662-17.2015.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LEONIDES P. DE ALMEIDA - CNPJ: 05.590.663/0001-27 (AGRAVADO), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), LEONIDES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 571.631.111-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e des. Mario Roberto Kono de Oliveira

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SALDO REMANESCENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – TRANSFERÊNCIA REALIZADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA À ÉPOCA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática, e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 225666699),
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de interposto pela parte embargante
, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. André Luciano Costa Gahyva, nos autos da
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0002662-17.2015.8.11.0005, ajuizada pela parte apelante em face de
LEONIDES P. DE ALMEIDA (pessoa jurídica) e LEONIDES PEREIRA DE ALMEIDA (pessoa física)
, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, MT, que julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 214838729):

“VISTOS.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL, ajuizado por ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor LEONIDES P. DE ALMEIDA, todos devidamente qualificado nos autos.

Conforme ID. 137195652

o exequente foi intimado para impugnar o que de direito no prazo de 10 (dez) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

Sendo decorrido o prazo sem manifestação do reconvinte conforme ID. 148003773.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da analise dos autos, verifica-se que a parte exequente não se manifestou no devido prazo para pugnar o que de direito, sendo tal silêncio interpretado como quitação integral do débito, por conseguinte, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o presente feito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUCIANO COSTA GAHYVA

Juiz de Direito”

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a sentença recorrida deve ser anulada, porquanto o crédito tributário exequendo permanece em aberto, sem quitação ou qualquer pagamento.

Assevera que inexistindo o pagamento integral do débito, subsiste o interesse do ente fazendário no prosseguimento da execução fiscal.

Acrescenta, ainda, que: “é evidente que
o interesse público envolvido no caso, bem como a indisponibilidade do direito envolvido, justifica a necessidade de comprovação da quitação do crédito tributário exequendo nos autos.
Todavia,
no caso, não houve, ao menos, comprovação nos autos de que o valor integral da CDA fora quitado,

de maneira que deve ser reconhecido o
error in procedendo
da sentença que julga extinto o feito pelo pagamento, sem aferir se os valores devidos foram totalmente quitados
.”

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para anular a r. sentença, determinando o regular prosseguimento executivo fiscal.

A parte apelada, em contrarrazões, pede o improvimento do recurso (ID. 214838734).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Da análise dos autos, verifica-se que
a parte apelante
ajuizou, em
09.10.2015
, a presente ação de execução fiscal em desfavor de LEONIDES P. DE ALMEIDA (pessoa jurídica) e LEONIDES PEREIRA DE ALMEIDA (pessoa física), visando ao recebimento dos créditos tributários decorrentes da “OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICAS-FISCAIS (GIEF)”, inscritos na CDA n.o 20141093, cujo valor alcançava a importância de
R$ 309.201,49 (trezentos e nove mil e duzentos e um reais e quarenta e nove centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 214834456 - Pág. 15/17) e os executados foram citados pelo Oficial de Justiça, em 26.04.2017 (ID. 214834456 - Pág. 40).

Em 31.08.2017, deferido o pedido de penhora
online
até o montante atualizado em R$ 402.673,48 (quatrocentos e dois mil e seiscentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos), conforme decisão de ID. 214834456 - Pág. 44.

Na sequência, autorizada a busca pelo Sistema RENAJUD (ID. 214834456 - Pág. 53 – 21.06.2018), todavia, também, sem sucesso (ID. 214834456 - Pág. 54).

Por sua vez, no dia
25.05.2021,
o magistrado de primeiro grau determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (dias), juntar memória atualizada do débito fiscal, bem como manifestar expressamente se persiste o interesse na medida constritiva de penhora e/ou requerer o que entender pertinente visando o prosseguimento do processo executivo (ID. 214834470).

Em 15.06.2021, a Fazenda Pública apresentou a certidão atualizada e pugna pelo bloqueio até o limite de R
$ 2.021,50 (dois mil e vinte e um reais e cinquenta centavos
) (ID. 214834481).

Na decisão de ID. 214834487, datada de 09.03.2022, aceito o pedido de constrição, sendo bloqueado o total de
R$ 2.664,34 (dois mil e seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos),
consoante detalhamento da ordem judicial (ID. 214834488).

Ato contínuo, na petição de 11.04.2022, o ente público pede a transferência dos valores bloqueados judicialmente, com a expedição do alvará judicial eletrônico (ID. 214838704) e o executado apresentou
“exceção de pré-executividade”
(ID. 214838706), aduzindo ser verba de natureza alimentar.

Intimado, o ente público informa o cancelamento da CDA n.o 20101093 e pede a aplicação do art. 26, da Lei n.o 6.830/1980, e, subsidiariamente, do art. 90, §4.o, do CPC (ID. 214838712 – 08.11.2022).

O MM. Juiz informa que a CDA executada não coincide com a que foi cancelada pelo fisco e ordena a intimação para esclarecimento da pretensão (ID. 214838714 – 15.11.2022).

Na sequência, o ESTADO DE MATO GROSSO solicita a correção da manifestação anterior, e, em consequência, o prosseguimento do feito (ID. 214838716 – 03.04.2023).

Em 05.06.2023, o magistrado de primeiro grau oportunizou a juntada de memória atualizada do débito fiscal e o interesse na medida constritiva de penhora (ID. 214838717), todavia, decorrido o prazo sem manifestação, de acordo com certidão de ID. 214838718.

Ato contínuo, rejeitada a arguição de impenhorabilidade (ID. 214838719 – 25.09.2023) e a parte exequente requisita a transferência dos valores bloqueados judicialmente, conforme petição de 29.09.2023 (ID. 214838722).

Em resposta, expedido o
Alvará Eletrônico de Pagamento n.o 20231205152930033826,
de
R$ 2.419,18 (dois mil e quatrocentos e dezenove reais e dezoito centavos)
(ID. 214838725) e, na mesma oportunidade (08.01.2024), “Com o levantamento do valor,
INTIME-SE
a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 10 dias, sendo o silêncio interpretado com quitação integral” (ID. 214838724).

Empós, em 21.03.2024, certificado o decurso do prazo
in albis
no ID. 214838728.

Sobreveio a sentença, que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inc. II, do CPC (ID. 214838729).

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da dívida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, I, do Código Tributário Nacional.

Ademais, o art. 924, II, do Código de Processo Civil, dispõe que: “Extingue-se a execução quando: (...) a obrigação for satisfeita”.

Portanto, apesar das alegações da Fazenda Pública, observa-se que o bloqueio judicial foi realizado de acordo com os valores informados ao juízo, incluindo juros de mora e atualizações, nos exatos termos informados em momento processual imediatamente anterior à constrição (cf. CDA de
ID. 214834481 e ID. 214834486
), motivo pelo qual houve a quitação total do débito.

Entendimento diverso ensejaria a prorrogação
ad eternum
do feito executivo, violando diretamente a segurança jurídica. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em
distinguishing
ao estabelecido no Tema n.o 677, do STJ, decidiu que a demora na conversão da penhora não pode ser imputada ao executado, veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ.

1. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema Bacenjud para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização.

2. A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo.(AREsp n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.) 3. Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (distinguish) entre os casos.

4. Delimitação do Tema 677/STJ: se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. Situação distinta do caso dos autos.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.763.569/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Acerca do tema, portanto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
por unanimidade,
tem decidido pela impossibilidade de prosseguimento da execução fiscal, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL –– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À QUITAÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA– INEXISTÊNCIA – VALOR BLOQUEADO CONFORME CDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor cobrado pela Fazenda Pública.

2- Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.

3- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(N.U 1008171-63.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SALDO REMANESCENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – TRANSFERÊNCIA REALIZADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA À ÉPOCA – DECISÃO SUPRESA – INOCORRÊNCIA – RESPEITO AO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há como se falar em saldo remanescente, na hipótese de o devedor efetuar o pagamento da dívida, com base na última Certidão de Dívida Ativa juntada, no momento da transferência.

2 – Não há que se falar em decisão surpresa, na hipótese de as partes terem ciência acerca da decisão a ser proferida pelo Julgador, além de ter ocorrido o respeito à previsão contida no artigo 10 do Código de Processo Civil.

(N.U 1012796-82.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SALDO REMANESCENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – TRANSFERÊNCIA REALIZADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA À ÉPOCA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como se falar em saldo remanescente, na hipótese de o devedor efetuar o pagamento da dívida, com base na última Certidão de Dívida Ativa juntada, no momento da transferência.

(N.U 0001088-14.2006.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – PRÉVIA OITIVA DO CREDOR – CONCORDÂNCIA QUANTO AOS VALORES COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA – CONSTATAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA À ÉPOCA – ALEGAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Nos termos do entendimento do STJ, presume-se satisfeito o exequente que, intimado por seu patrono sobre o depósito do crédito em conta corrente à disposição do juízo, se restringe a requerer a expedição do alvará, nada manifestando sobre qual valor seria necessário para a quitação integral do débito, fato que autoriza a extinção do processo, diante do pagamento. 2 – Não há como o exequente, após e requerer a transferência do valor bloqueado, alegar existência de saldo remanescente, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte. 3- Correta a extinção do processo quando evidenciada a quitação do débito, em observância ao artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

(N.U 0000761-83.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023)

Feitas essas considerações, certo é que o recurso de apelação não deve prosperar, sob pena de se eternizar o prosseguimento da execução, na busca de saldo remanescente e atualizações.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que a execução fiscal somente pode ser extinta se configurada uma das condições do art. 924, do CPC, o que não se verifica no caso em tela, porquanto ausente a comprovação que o valor integral da CDA fora quitado.

Com base no exposto, requer
“o seguimento do Agravo Interno para que seja REFORMADA A DECISÃO monocrática, com o consequente provimento do Agravo de Interno interposto.”

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do agravo, com a ratificação da decisão (ID. 231317664).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 225666699),
que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de interposto pela parte embargante
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque
, o ESTADO DE MATO GROSSO se insurge contra a sentença que julgou extinto o feito, com base no pagamento do débito executado, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Como dantes mencionado, apesar das alegações do ente púbico, observa-se que o bloqueio judicial foi realizado de acordo com os valores informados ao juízo, incluindo juros de mora e atualizações, nos exatos termos informados em momento processual imediatamente anterior à constrição (cf. CDA de ID. 214834481 e ID. 214834486), motivo pelo qual conclui-se pela quitação total do débito.

Igualmente, verifica-se que a parte exequente requisitou a transferência dos valores bloqueados judicialmente, conforme petição de 29.09.2023 (ID. 214838722).

Em resposta, expedido o
Alvará Eletrônico de Pagamento n.o 20231205152930033826, de R$ 2.419,18 (dois mil e quatrocentos e dezenove reais e dezoito centavos)
(ID. 214838725) e, na mesma oportunidade (08.01.2024),
“om o levantamento do valor,
INTIME-SE
a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 10 dias, sendo o silêncio interpretado com quitação integral”
(ID. 214838724), todavia, certificado o decurso do prazo
in albis
(ID. 214838728).

Portanto, presume-se satisfeito o exequente que, intimado sobre o depósito do crédito em conta corrente à disposição do juízo, se restringe a requerer a expedição do alvará, nada manifestando sobre qual valor seria necessário para a quitação integral do débito, fato que autoriza a extinção do processo, diante do pagamento.

Não se descuida, que, como bem consignado pela parte agravada, no âmbito de contrarrazões,
“Ciente que para prosseguimento do feito, deveria apresentar cálculo atualizado e requerer o que de direito entender, deixou transcorrer o prazo em mais de 30 dias, correta a r. sentença em extinguir o feito.”
(ID. 231317664).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
EM PARTE e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024